Tribunal: STF
Processo: ARE 1591197
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL AFASTADO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PREVIDENCIÁRIO - Execução contra Fazenda Pública - Precatório - Lei nº 11.960/09 - Súmula Vinculante nº 17 - Trânsito em Julgado - Impossibilidade: - Transitada em julgado homologação da liquidação, os cálculos não podem mais ser alterados para observância de súmula vinculante posterior, nem para adoção de critério contido em lei posterior que tem vigência imediata, mas não retroativa” (fl. 2, e-doc. 11).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 100 da Constituição da República e pediram a reforma do acórdão recorrido, para que fossem “excluídos, dos cálculos exequendos, os juros moratórios em continuação durante parcelamento do precatório, bem assim os juros de mora incidentes no período compreendido entre a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório” (fl. 16, e-doc. 13).

3. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“PREVIDENCIÁRIO - Execução contra a Fazenda Pública - Precatório - Lei nº 11.960/2009 - Tema 1.170/STF - Adequação - Impossibilidade: - A Lei Federal nº 11.960/09 não incide nas condenações judiciais referentes a matérias tributárias” (fl. 2, e-doc. 21).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 55).

5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes asseveram tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e da eficácia de precedentes vinculantes desta Corte, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 7, e-doc. 27). 

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido, determinando-se a aplicação dos critérios de juros e correção monetária da Lei nº 11.960/09, bem como a observância da Súmula Vinculante nº 17 em relação ao período de graça constitucional” (fl. 7, e-doc. 27).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

7. A postulação recursal referente à aplicação da Lei n. 11.960/2009 na atualização do precatório expedido não merece prosperar.

No juízo negativo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que “a execução versa restituição dos descontos da contribuição previdenciária de 6%, efetuado nos proventos dos apelantes, desde publicação da Emenda Constitucional nº 20/98 até a vigência da Emenda Constitucional nº 41/03, ou seja, matéria de natureza tributária o que afasta a aplicação do Tema 1.170” (fl. 3, e-doc. 21).

No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que “os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários” (Plenário, DJe 4.8.2015).

Sobre a questão processual referente à aplicação da Taxa Referencial – TR, o Tribunal de origem afastou, fundamentadamente, a aplicação do Tema 1.170 da repercussão geral e decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Quanto à aplicação da Súmula Vinculante n. 17, a Décima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos servidores públicos agravados, “para afastar a incidência da Lei 11.960/2009 e determinar a incidência dos juros apenas no período de atraso, excluído deste o período da moratória” (fl. 8, e-doc. 11).

Ao considerar que a controvérsia envolve a liquidação do “precatório principal” (fl. 7, e-doc. 11), o Tribunal de origem preservou a exclusão dos juros de mora previstos no § 5º do art. 100 da Constituição da República.

Na situação jurídica apresentada, tem-se consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consubstanciada na Súmula Vinculante n. 17, com a seguinte redação: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”, e na tese firmada no Tema 1.037 da repercussão geral, no sentido de que “o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (RE n. 1.169.289-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 1º.7.2000). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:
“No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 5. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 6. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.458.806-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2023).

Sobre a incidência de juros de mora em precatório liquidado em atraso, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com os fundamentos da Súmula Vinculante n. 17 e do Tema 1.037 da repercussão geral. 

 Como a conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

9. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, porque “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 25).

No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora analisou os procedimentos de expedição e pagamento do precatório, nestes termos:
“O ofício requisitório e a OPV foram expedidas em 30.6.08 (fls. 460/464).
 Parte dos valores foi depositada em 30.1.09 (fls. 484/487). 
Diante a manifestação de insuficiência de pagamento pela inobservância da taxa de juros fixada no título exequendo e ausência do pagamento de um dos exequentes (fls. 491/492), o IPESP alegou que o pagamento efetuado pela PGE considerou equivocadamente o percentual de 6% a titulo de juros e que a credora não foi paga por erro no CPF ( fl. 504).
 Novo depósito foi feito em 26.2.10 (fls. 525/533). 
Os exequentes informaram a quitação da OPV (fl. 543), restando saldo apenas do EP 6851/08.
 Em 30.9.11 foi feito novo pagamento declarada quitação pelo DEPRE, o IPESP alegou excesso pela inobservância da Lei Federal nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante nº 17” (fl. 4, e-doc. 11).

Como evidenciado no juízo negativo de admissibilidade recursal, para rever o decidido pelas instâncias ordinárias sobre a forma de atualização e liquidação do precatório, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.369-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Precatório. Juros moratórios. Coisa julgada. Modulação de efeitos. Inviabilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo interno Não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação de desapropriação ajuizada em 1962, em fase de execução de sentença com precatório integralmente pago, submetido à sistemática do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 2. O recorrente busca o reconhecimento de excesso de pagamento em precatório, alegando violação ao artigo 100, § 12º, da Constituição Federal, ao artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e à Súmula Vinculante nº 17, bem como a não aplicação da Lei nº 11.960/2009 e do Recurso Extraordinário nº 590.751/SP (Tema 132), que tratam da incidência de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a forma de cálculo de precatório, já expedido e integralmente pago antes de novas disposições legais e jurisprudenciais sobre juros moratórios, com base na coisa julgada e na modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362, viola preceitos constitucionais e se o reexame de tais premissas implica análise de fatos e provas. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido, ao concluir pela observância da coisa julgada em precatórios pagos na forma do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alinha-se à modulação dos efeitos da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 2.356 e 2.362. Essas decisões conferiram eficácia prospectiva aos julgados para manter a validade dos parcelamentos realizados até 25 de novembro de 2010, data anterior à formação do título executivo no presente caso. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem exigiria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, tornando eventual ofensa à Constituição Federal oblíqua e reflexa. Por essa razão, incide a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal, que impede o conhecimento do recurso extraordinário para simples reexame de prova. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 7. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.573.140-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5.12.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora